Tribunal: TJSP
Processo: 1044162-17.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCASO E NEGLIGÊNCIA DOS MÉDICOS INTEGRANTES DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL. ATENDIMENTO E ALTA EM DESACORDO COM A LITERATURA MÉDICA. QUADRO QUE RECOMENDAVA CAUTELA E QUE PODE TER CONTRIBUÍDO PARA O ÓBITO DO FETO. VALOR BEM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO NO PATAMAR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCASO E NEGLIGÊNCIA DOS MÉDICOS INTEGRANTES DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL. ATENDIMENTO E ALTA EM DESACORDO COM A LITERATURA MÉDICA. QUADRO QUE RECOMENDAVA CAUTELA E QUE PODE TER CONTRIBUÍDO PARA O ÓBITO DO FETO. VALOR BEM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO CONSIDERANDO O VALOR DA CAUSA. MONTANTE QUE NÃO É DESARRAZOADO OU DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Demonstrado que houve negligência dos prepostos do Hospital durante o atendimento da paciente grávida, que pode ter contribuído para o óbito do feto, é de rigor a condenação ao pagamento de indenização pelo danos extrapatrimoniais que lhe foram causados.
2. O montante arbitrado a título de indenização por danos morais não pode ser reduzido ou majorado quando está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Tendo a verba sucumbencial sido fixada sobre o valor da condenação, em percentual que observa os requisitos do artigo 85, § 2°, do CPC, não há fundamento para a sua alteração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965346
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044162-17.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
ADRIANA MARIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e AGLÍCIO SOUZA MAIA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante HOSPITAL BOM CLIMA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044162-17.2016.8.26.0224 - FAB
2
Apelação Cível no 1044162-17.2016.8.26.0224
Aptes/Apdos: Adriana Maria de Souza e Aglício Souza Maia
Apelado/Apelante: Hospital Bom Clima Ltda.
Comarca: Guarulhos
V. 3435
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
DESCASO
E
NEGLIGÊNCIA
DOS
MÉDICOS
INTEGRANTES
DO
CORPO
CLÍNICO
DO
HOSPITAL. ATENDIMENTO E ALTA EM DESACORDO COM
A LITERATURA MÉDICA. QUADRO QUE RECOMENDAVA
CAUTELA E QUE PODE TER CONTRIBUÍDO PARA O
ÓBITO
DO
FETO.
VALOR
BEM
ARBITRADO.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
VERBA
SUCUMBENCIAL.
FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO CONSIDERANDO O
VALOR
DA
CAUSA.
MONTANTE
QUE
NÃO
É
DESARRAZOADO OU DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO.
INVIABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Demonstrado que houve negligência dos prepostos do Hospital
durante o atendimento da paciente grávida, que pode ter
contribuído para o óbito do feto, é de rigor a condenação ao
pagamento de indenização pelo danos extrapatrimoniais que lhe
foram causados.
2. O montante arbitrado a título de indenização por danos morais
não pode ser reduzido ou majorado quando está em consonância
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Tendo a verba sucumbencial sido fixada sobre o valor da
condenação, em percentual que observa os requisitos do artigo 85,
§ 2°, do CPC, não há fundamento para a sua alteração.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 245/248), por meio da qual a MMa. Juíza da 3a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos, em ação de ressarcimento de danos por erro médico, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para (a) condenar o réu ao pagamento de
indenização pelos danos morais, fixada em R$20.000,00 em favor da primeira
autora e R$20.000,00 em favor do segundo autor. A correção monetária, a partir da
sentença, levará em consideração a tabela prática do Tribunal de Justiça. Juros de
mora de 12% ao ano, computados da data do fato; e (b) condenar a ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044162-17.2016.8.26.0224 - FAB
3
ressarcimento dos danos materiais representados pela quantia de R$2.150,68 (dois
mil, cento e cinquenta reais e sessenta oito centavos), com correção monetária a
partir do desembolso e juros de mora de 12% ao ano, contados da citação. Por ser a
sucumbência da ré preponderante, será responsável pelo pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Segundo os autores, ora apelantes, a sentença merece ser reformada,
em síntese, porque o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve
ser majorado para R$ 150.000,00 para cada um, pois perderam a sua filha, ainda no
ventre materno, em razão da conduta negligente do apelado. Requerem, também, a
majoração da verba sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação.
Apela também o réu arguindo não ter havido erro médico, pois
prestou aos apelados o melhor atendimento dentro das possibilidades do caso
apresentado, eis que a gestante foi devidamente examinada, assim como foi
analisada a vitalidade do feto. Afirma que no atendimento realizado no dia
17/9/2016 foi determinado que a apelada retornasse em 3 horas para nova avaliação,
porém somente após 23 horas ela procurou outro serviço de saúde, quando foi
constatado o óbito do feto, o qual tinha uma circular de cordão e que não tinha como
ter sido identificado. Assevera que se a apelada tivesse cumprido a ordem médica, o
fato poderia ter sido evitado; ter havido culpa exclusiva da apelada e a inexistência
do alegado defeito; não ser responsável pelo ato personalíssimo de seu preposto,
terceiro estranho à lide; ser a obrigação contratual de meio e não de resultado; a
inexistência de conduta culposa. Pugna pela improcedência do pedido inicial ou,
subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos
morais.
Recursos tempestivos, sendo o primeiro isento de preparo, por
serem os autores beneficiários da Justiça Gratuita (pág. 129), e estando o segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044162-17.2016.8.26.0224 - FAB
4
preparado (págs. 285/286).
Contrarrazões apresentadas (págs. 289/308 e 309/324).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Os recursos não comportam provimento.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal1 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça2.
As teses recursais não conseguiram abalar a solidez dos
fundamentos constantes da sentença proferida pela MMa. Juíza Adriana Porto
Mendes que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Da detida análise dos autos, é possível constatar que
Adriana e Aglicio realmente experimentaram dano moral, consubstanciado na falha
nos atendimentos prestados pelo Hospital Bom Clima, nos dias 16 e 17 de setembro
de 2016.
Com efeito, ao contrário do que sustenta, o Hospital é, sim,
responsável pela conduta dos médicos que atuam, dentro do seu estabelecimento, de
forma não eletiva, desde que fique demonstrada a culpa dos profissionais, nos
1 Artigo 252 do RITJSP
2 ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017 e RMS 50.400/MG, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044162-17.2016.8.26.0224 - FAB
5
termos do artigo 14, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor3 e conforme
entendimento consolidado do C. STJ4.
No caso em análise, a conduta negligente dos prepostos do
nosocômio ficou comprovada, eis que o perito nomeado pelo Juízo, no laudo
pericial (págs. 211/224), que é hígido e está bem fundamentado, concluiu:
“a não identificação do sofrimento fetal, nos dias em que a gestante
procurou assistência médica (dias 16/09/2016 e 17/09/2016) pode estar
relacionada ao insucesso da finalização gestacional” (pág. 221

destaques no original).
A propósito, o Expert explicitou que “a precisão do
DIAGNÓSTICO DA CONDIÇÃO DA VITALIDADE FETAL torna-se
fundamental para que a gestação atinja um desfecho saudável” (pág. 217

destaques no original) e que, apesar de ter sido examinada, identificado o início de
dilatação e auscultado os batimentos cardíacos fetais, “não há registro de
realização de avaliação da vitalidade fetal que (...) é fundamental para
avaliação das condições fetais intra-útero” (pág. 221 destaques no original).
Ele ainda ressaltou: “não há registro de avaliação da vitalidade
fetal, nem de avaliação clínica com amnioscopia, cardiotocografia, perfil biofísico
fetal e dopplervelocimetria. Feita essa avaliação clínica, poderia ter sido
diagnosticado o sofrimento fetal ou a eventual depressão fetal hipoxêmica
(diminuição do aporte de oxigênio para os tecidos, especialmente sistema nervoso
central)” pág. 224.
3 Art. 14 (...) § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação
de culpa.
4 AgInt no AREsp 1375970/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044162-17.2016.8.26.0224 - FAB
6
Isso significa que, não obstante o quadro apresentado por Adriana
exigisse cautela e a avaliação da vitalidade fetal, isso não foi feito, tendo a paciente
tido alta, em um contexto não recomendado pela literatura médica especializada,
tanto que, no dia seguinte, ela dirigiu-se a outro hospital, onde foi constatado o óbito
do feto (págs. 33/63), o qual pode ter ocorrido entre 8 e 24 horas deste último
atendimento (pág. 221).
A alegação do Hospital Bom Clima de ter sido determinado, no
atendimento do dia 17/9, o retorno de Adriana dentro de 3 horas restou isolada nos
autos e não foi corroborada sob o crivo do contraditório. Ao responder aos quesitos
formulados pelas partes, o ilustre perito foi categórico ao afirmar que “não” constam
dos prontuários médicos orientação para retorno em caso de dor (pág. 222 quesito
1).
Assim, comprovada a conduta negligente e o descaso para com o
quadro apresentado por Adriana, bem como o transtorno decorrente da falha da
prestação do serviço dessa natureza, era mesmo a hipótese de condenar o Hospital
ao pagamento de uma compensação pelos danos extrapatrimoniais causados aos
consumidores.
Há que se pontuar, contudo, que a falha na prestação do serviço
consistiu na falta de avaliação da vitalidade fetal e não no óbito, propriamente dito.
Isso porque o perito afirmou que a conduta omissiva do Hospital pode ter
contribuído para a morte do feto (quesito 4 da pág. 222), o que indica uma situação
hipotética e não certeza.
As partes, por seu turno, não lograram êxito em desqualificar o
laudo pericial produzido nos autos, de tal forma que o seu teor segue inabalado e as
conclusões nele expressas devem ser consideradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044162-17.2016.8.26.0224 - FAB
7
Desse modo, o valor arbitrado a título de indenização (R$
20.000,00 para cada autor) está coerente e observa aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. O Magistrado a quo levou em conta a condição financeira dos
lesantes, a situação do lesado, as circunstâncias do caso e a vedação ao
enriquecimento sem causa.
Do mesmo modo, não merece reforma o arbitramento da verba
sucumbencial em 10% sobre o valor da condenação (R$ 40.000,00 + R$ 2.150,68 =
R$ 42.150,68 x 10% = R$ 4.215,06), eis que não representa remuneração ínfima e
atende aos requisitos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, tais como o
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
Considerando que o Hospital Bom Clima permanece vencido,
mantenho a sucumbência tal como fixada em Primeira Instância e, em observância
ao artigo 85, § 11, do CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal exercido pelo advogado de Adriana e Aglicio, majoro os honorários
advocatícios para 15% do valor da condenação.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora